Tribunal: TJDFT
Processo: 0740563-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740563-25.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A APELADO: CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, CREDBRAZ REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, WW CRED REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA, BLUE SERVICOS CADASTRAIS E DE COBRANCA EIRELI, JOAO BATISTA SOARES CORREIA D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifica-se que a Apelação interposta pelo Banco Daycoval S/A (ID 48919160) se encontra acompanhada de guia de recolhimento de custas na qual consta a Justiça Federal de 1o Grau como Unidade Favorecida (ID 48919161) e não o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Diante desse fato e em atenção do disposto no art. 1007, §4o, do CPC/15, à parte Recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator